Tribunal: TJDFT
Processo: 0735187-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. RECRUDESCIMENTO ACIMA DAS FRAÇÕES USUALMENTE CONVENCIONADAS. PLURALIDADE DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).

2. É possível o recrudescimento da pena-base acima das frações usualmente aplicáveis, quando a fixação da sanção mais gravosa está explicitamente justificada pela pluralidade de antecedentes criminais ostentada pelo agente.

3. Recurso desprovido.